Tribunal: STF
Processo: RE 1265741
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado de Santa Catarina. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 40, § 19, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI COMPLEMENTAR 10.990/1997 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1075725 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 21.11.2017 PUBLIC 22.11.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público militar. Agente penitenciário. Abono de permanência. Percepção. Requisitos para concessão do benefício. Preenchimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (ARE 1123244 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 15.6.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 28.6.2018 PUBLIC 29-06-2018).
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 73/2004 E LEI 6.513/1995. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AI 834913 AgR, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 12.5.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 25.5.2015 PUBLIC 26.5.2015). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. LEI COMPLEMENTAR 51/85. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. ADICIONAL DE PERMANÊNCIA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 55/92. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.8.2009. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da recepção, pela Constituição Federal, da Lei Complementar 51/1985, que prevê condições especiais para a aposentadoria dos servidores públicos que exerçam atividades de risco ou sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 40, § 4º, II, III, da CF), na hipótese, policiais civis. Tendo a Corte Regional reconhecido o direito à percepção do abono de permanência com espeque em interpretação de legislação local, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI 820520 AgR, minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 18.6.2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31.7.2013 PUBLIC 01.8.2013). 
    De mais a mais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora